Tribunal: TJES
Processo: 5003095-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003095-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
JOSE BENTO DE MEDEIROS e outros (5)

AGRAVADO:
CESAR CACADINI

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É possível que o interessado, no curso do processo, formule pedido para liberação de valores e/ou alienação de bens, cujo produto da venda servirá para pagar despesas relacionadas aos bens do espólio ou mesmo, aquelas decorrentes do inventário. Precedentes jurisprudenciais.

2
. O agravado comprovou ter sérios problemas de saúde, bem como a insuficiência dos valores por ele auferidos mensalmente para arcar com todas as despesas médicas essenciais a sua sobrevivência, justificando a antecipação da herança para arcar com os custos médicos.

3.
Verifica-se que a magistrada, ao proferir a decisão autorizando a venda dos imóveis inscritos no inventário, determinou que fossem respeitados os 25%(vinte e cinco por cento) do quinhão dos agravantes, que deveriam ser depositados judicialmente, razão pela qual a decisão não causará prejuízo para os eventuais herdeiros testamentários, já que a fração correspondente foi preservada.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003095-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
JOSE BENTO DE MEDEIROS, ROSALINA DA SILVA MEDEIROS, MIGUEL BENTO DE MEDEIROS, CATARINA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, ANTONIO DO ROSARIO, ONILDA MEDEIROS DO ROSARIO
AGRAVADO: CESAR CACADINI
Advogado do(a) AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS FILGUEIRAS - ES1549-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes.

Na origem, o agravado, através de seu curador, requereu a tutela provisória de urgência, pleiteando o adiantamento do quinhão do herdeiro/meeiro, com a autorização da venda de imóveis, apresentando a descrição dos imóveis e proposta de alienação, com liberação de 75% do valor em seu favor e depósito de 25% do valor controverso.

Por meio da decisão combatida, a magistrada de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, sob os seguintes fundamentos:

[...] Também está evidenciada a urgência na satisfação do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo, haja vista o quadro grave de saúde do viuvo-meeiro/inventariante e a insuficiência dos valores por ele auferidos mensalmente para arcar com todas as despesas médicas essenciais a sua sobrevivência, conforme fotografias de fls. 102/103.

Cabe destacar que o inventariante possui 92 anos de idade e encontra-se acamado, devidamente debilitado e necessitando de cuidados diários.

Ademais, embora os autos ainda não estejam em fase de partilha, é atribuída a meação ao inventariante, nos termos da legislação sucessória e, segundo as primeiras declarações de fls, 15/24, denota-se a existência de outros bens imóveis, além daqueles com proposta de venda.

Verifico, ainda, que, embora os requeridos não tenham manifestado concordância quanto ao pedido, entendo que a alienação dos bens angariará ao interessado os fundos necessários para complementar suas despesas para manutenção de sua saúde e tratamentos médicos, sem prejuízo do andamento do inventário e do dever do inventariante de prestar contas nestes autos. [...]

Ressalte-se que as partes discutem nos autos do processo nº
0000844-28.2009.8.08.0036,
que se trata da ação anulatória de testamento e pedido de cumprimento de testamento deixado por
Esterina Porcari Caçadini
, ex-cônjuge do agravado, a porcentagem do valor deixado pela falecida em seu testamento.

Desse modo, verifica-se que a magistrada, ao proferir a decisão autorizando a venda dos imóveis inscritos no inventário, determinou que fosse respeitada os 25%(vinte e cinco por cento) do quinhão dos agravantes, que deveria ser depositado judicialmente.

Em análise do andamento processual, observa-se que na data de 13/7/2023, foi proferida nova decisão autorizando a formalização da venda, por escritura pública, em razão de já ter sido depositado judicialmente o valor correspondente aos 25% (vinte e cinco por cento)do quinhão, bem como comprovada a imissão na posse.

Por fim, determinou a suspensão do feito, até o julgamento das ações anulatórias de testamento.

Desta feita, a decisão proferida pela magistrada não causará nenhum prejuízo para os eventuais herdeiros testamentários, já que a fração correspondente foi preservada.

Ademais, restou cabalmente comprovada a necessidade de antecipação do quinhão do herdeiro/meeiro, tendo em vista tratar-se de idoso enfermo, com altas despesas de tratamento de saúde.

Neste sentido já se manifestaram os tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ADIANTAMENTO DE QUINHÃO DA HERANÇA - MEDIDA EXCEPCIONAL: URGÊNCIA.
É possível a entrega antecipada de parte da fração do quinhão hereditário a que faz jus um dos herdeiros, nos termos do parágrafo único do art. 647 do CPC, desde que ausente prejuízo aos demais herdeiros e demonstrada necessidade urgente de uso do valor ou do bem requerido.
(v.v) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - LIBERAÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. É possível que o interessado, no curso do processo, formule pedido para liberação de valores e/ou alienação de bens, cujo produto da venda servirá para pagar despesas relacionadas aos bens do espólio ou mesmo, aquelas decorrentes do inventário.
(
TJMG
- AI: 10000170351514003 MG, Relator:
Belizário de Lacerda
, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019) - destaque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADIANTAMENTO DO QUINHÃO PERTENCENTE À VIÚVA. ARTIGO 647 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DO DINHEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. LIQUIDEZ DO ACERVO HEREDITÁRIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. A
questão posta em análise cinge-se em verificar se está correta a decisão que deferiu o pedido de adiantamento de quinhão para a meeira/herdeira, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, com a devida compensação dos valores futuros a que tiver direito na partilha realizada. O magistrado acolheu o pedido de adiantamento do quinhão, em consonância com o parecer do Ministério Público, com fundamento no art. 647, parágrafo único, do CPC. Além de existir previsão legal para o pedido da parte agravada, o magistrado concluiu que ela comprovou a necessidade da concessão da tutela de urgência, haja vista encontrar-se doente e necessitando do dinheiro para o pagamento do tratamento de saúde.
Quanto aos argumentos suscitados no recurso, verifica-se que são incapazes de infirmar às conclusões do magistrado a quo, pois não há prova de que a recorrida já antecipou valor superior ao que faz jus em razão da herança e o magistrado, ao deferir a tutela de urgência, deixou claro que o valor a ser recebido mensalmente pela agravante será descontado do valor do quinhão que receberá em razão da partilha dos bens. Além disso, o acervo hereditário tem patrimônio superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e não há prova cabal de que todos os bens do falecido advieram de herança deixada pelos seus genitores. Ressalte-se ainda que a agravante além de meeira é herdeira do falecido em relação aos bens particulares nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil, razão pela qual esse argumento também não merece prosperar. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(
TJCE
- AI: 06250856720188060000 CE 0625085-67.2018.8.06.0000, Relator:
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
, Data de Julgamento: 10/09/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003095-51.2023.8.08.0000

RELATOR : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JOSE BENTO DE MEDEIROS E OUTROS

ADVOGADO : LUIZ CARLOS FILGUEIRAS - OAB ES1549-A

RECORRIDO : CESAR CACADINI

ADVOGADO : CESAR DE AZEVEDO LOPES - OAB ES11340-A

MAGISTRADO : RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

VOTO VISTA

Relembro que se trata da continuação de julgamento do Agravo de Instrumento interposto por JOSE BENTO DE MEDEIROS E OUTROS em face da r. decisão interlocutória de 1º grau proferida nos autos da Ação de Inventário proposta pelo ora Recorrido, na qual foi deferido o pedido de desocupação dos imóveis com intenção de compra, mediante depósito judicial de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da venda, além da efetiva prestação de contas pelo inventariante.

Os Agravantes sustentam, pois, que a medida deve aguardar o desfecho da Ação Anulatória de Testamento nº 0000844-28.2009.8.08.0036, na qual se discute a (ir) regularidade do testamento deixado pela falecida em favor dos mesmos.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu voto elucidativo no qual mantém a r. decisão agravada. Para tanto, destacou que (i) restou demonstrada a necessidade de venda dos imóveis, tendo em vista o inventariante ser idoso com 92 (noventa e dois) anos de idade e precisa da renda para o seu tratamento de saúde; e (ii) não há prejuízo relevante aos Agravantes, dada a exigência do depósito do montante equivalente ao seu quinhão.

Consta, pois, no andamento do processo originário que a medida de desocupação já foi cumprida, além de terem sido juntados os comprovantes da venda dos imóveis e o depósito do percentual destacado pelo juízo de origem (ID 27963340).

Nessa linha, após compulsar os autos, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já apreciada com riqueza de detalhes pelo e. Relator,
acompanho
integralmente o pronunciamento do mesmo, para
negar
provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA